Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-51.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-51.2023.8.14.0131

APELANTE: LEANDRO GARCIA CORREIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800242-51.2023.8.14.0131
APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - OAB RS18673-A, BANCO CELETEM

APELADO: LEANDRO GARCIA CORREIA

ADVOGADO: MARCOS EVERTON ABOIM DA SILVA - OAB PA26457-A, BRUNA BOLSANELO DA SILVA - OAB PA26459-A, ELLEN ANDREZA PEREIRA PONTES - OAB PA26454-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Cetelem S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Leandro Garcia Correia, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 51-828610851/18, reconheceu a inexistência do débito, determinou a suspensão dos descontos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 2.772,64), à indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado supostamente realizado em nome do autor; (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado para compensação por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, de modo que a responsabilidade do banco é objetiva.

O banco não se desincumbe do ônus da prova quanto à validade do contrato de empréstimo, já que a assinatura constante do suposto contrato diverge da assinatura do autor em outros documentos oficiais, não demonstrando a existência de vínculo jurídico.

A simples transferência de valor para a conta do autor, sem prova de manifestação válida de vontade, não valida a contratação, mas impõe a compensação do montante depositado (R$ 795,82), a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 676608/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA).

O dano moral restou caracterizado em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, situação que configura falha na prestação do serviço e causa abalo moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$ 5.000,00, conforme precedentes da Turma para hipóteses semelhantes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contrato válido afasta a existência de vínculo jurídico e legitima a declaração de inexistência do débito.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, diante da violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Cetelem S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da nos autos da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Leandro Garcia Correia, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (id nº 29902634) julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato nº 51-828610851/18, a inexistência do débito correspondente e determinando a suspensão dos descontos. Condenou ainda o réu à repetição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 2.772,64, à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Deferiu, ainda, tutela antecipada para imediata suspensão dos descontos, com ofício ao INSS.

Em suas razões recursais (ID 29902636), o banco recorrente sustenta, em síntese,

que a contratação se deu regularmente, mediante assinatura de contrato e depósito do valor contratado (R$ 795,82) na conta do autor, com juntada de documentos que comprovariam a validade do negócio jurídico, argumentando que o reconhecimento da fraude afronta a lógica negocial, pois a quantia foi creditada na própria conta do autor.

Defende que não se fazem presentes os requisitos da responsabilidade civil, inexistindo falha do banco e que a devolução em dobro somente seria cabível mediante comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso.

Aponta que a indenização por dano moral é indevida, pois não há demonstração de conduta ilícita e do efetivo prejuízo.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento da compensação de valores eventualmente recebidos.

Em contrarrazões ao ID 29902639, pugnando pelo não conhecimento do recurso por deserção ou, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Em que pese a preliminar de deserção arguida pela parte apelada, que aponta a ausência de juntada do “relatório de conta do processo”, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelo Provimento Conjunto nº 005/2013 - TJPA, como condição para a regularidade do preparo, verifica-se que houve a juntada de guia de recolhimento e comprovante de pagamento das custas, contudo, ausente o referido relatório de conta, o que comprometeria a plena vinculação do recolhimento ao processo.

No entanto, é possível verificar na aba de custas que a vinculação foi feita, porquanto as custas do processo constam como pagas, de modo que a irregularidade formal foi suprida.

Desse modo, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado feito em seu nome junto ao Banco apelante, porém sem a sua autorização.

O recorrido, por sua vez, alega que a autora contratou o empréstimo e usufruiu dos valores disponibilizados.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que a
parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS que comprova os descontos.

Por outro lado, o banco apelante
juntou nos autos o contrato objeto do litígio assinado, contudo, a assinatura constante no referido documento, diverge da assinatura constante em outros documentos, tais como RG e Procuração
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou documento idôneo que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelada.

No entanto, restou demonstrada a transferência do valor de R$795,82 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) para a conta da parte apelada, conforme comprovante de transferência ao ID 29902618 - Pág. 1, anexado aos autos pela parte requerida.

Por esse motivo, entendo que deve ser realizada a compensação dos valores com o fito de evitar enriquecimento ilícito da demandante.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, devendo ser reformada tão somente para ocorrer a devida compensação do valor depositado na conta da apelada.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que igualmente deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelante a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange à condenação por danos morais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Neste contexto, embora o valor fixado na origem (R$ 6.000,00) não se revele manifestamente excessivo, entendo, por razões de
razoabilidade e observância aos precedentes desta Turma em casos análogos
, que a indenização pode ser
ajustada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que ainda cumpre a função compensatória e pedagógica sem acarretar desproporção.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para que seja feita a devida compensação do valor recebido indevidamente, bem como seja reduzido o valor da indenização por danos morais de R$6.000,00 para R$5.000,00, devendo ser mantida
in totum
a sentença em seus demais aspectos, nos termos da fundamentação
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025